Tribunal: TJMT
Processo: 0000573-81.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RAC no 0008656-98.2004.8.11.0041
Vistos etc.
Chamo o feito a ordem.
Da análise dos autos, verifica-se do ID no 37946979 que em suas razões recursais a apelante requereu pedido de assistência judiciária.
Por sua vez, em suas contrarrazões, arguiu a apelada a impossibilidade de conhecimento do presente de recurso, sustentando estar configurada, no caso, a deserção do recurso por falta de preparo.
Portanto, tal pedido deve ser apreciado antes do julgamento colegiado do recurso, face o reflexo de tal questão nos demais pontos da controvérsia.
Pois bem.
Com advento do novo CPC, não se aplica mais deserção de plano, diante do que dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC/15.
Ademais, a parte apelante requereu nas suas razões recursais pedido de assistência judiciária, o qual não foi apreciado.
Intime-se a apelante para comprovar sua situação de hipossuficiência financeira no prazo de 10 dias, sob pena de deserção do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora